Tribunal: TJES
Processo: 5021129-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021129-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS SILVA ROBERTO

COATOR: NOVA VENECIA - 2A VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/09/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, insurgindo-se contra decisão que manteve a custódia cautelar.

2. Narra a denúncia que, em 13/09/2025, no bairro Cohab, município de Nova Venécia/ES, após denúncia anônima, o paciente foi flagrado entregando substância entorpecente a terceiro, sendo apreendidas, no interior da residência utilizada para a mercancia ilícita, expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de instrumentos típicos do tráfico, em concurso com outros agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a legalidade e a fundamentação concreta da prisão preventiva decretada com base nos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal;
(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, notadamente a natureza altamente nociva das drogas apreendidas, a quantidade e diversidade dos entorpecentes, o concurso de agentes e o risco concreto de reiteração delitiva.

5. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva restam evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos, revelando contexto de tráfico estruturado e habitual.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e vínculos sociais, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de continuidade delitiva.

8. Inexiste excesso de prazo ou desídia estatal, uma vez que o processo de origem segue regularmente sua tramitação.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021129-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA ROBERTO
IMPETRADO: NOVA VENECIA - 2A VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS SILVA ROBERTO
, preso preventivamente, desde 14/09/2025, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(Artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ao argumento de que a decisão que manteve/decretou a prisão preventiva seria carente de fundamentação concreta, limitando-se à mera reprodução dos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem a indicação de elementos individualizados de periculosidade, nem de dados objetivos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que é primário, sem condenações com trânsito em julgado, além de possuir residência fixa e vínculos familiares e sociais no distrito da culpa, o que tornaria suficientes, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia
13 de setembro de 2025
, no bairro Cohab, município de Nova Venécia/ES, após informações anônimas dando conta da existência de intenso comércio de drogas em uma residência situada no Beco da Rua Guarapari, a guarnição policial, em diligência no local, visualizou o denunciado entregando um invólucro a um terceiro indivíduo em frente ao imóvel.

Diante da situação de flagrância, os policiais procederam à abordagem e ingressaram na residência de onde o denunciado havia saído, ocasião em que encontraram, em seu interior, os denunciados
LEONILSON AIRELIANO AZEVEDO
e
FABRÍCIO SANTOS DE FREITAS
. No local, foram apreendidas diversas porções de crack, papelotes de cocaína, buchas de maconha, bem como balança de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e embalo das substâncias ilícitas.

Feitos esses esclarecimentos,
passo à
análise das teses apresentadas.

Após exame dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se
devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, autos de apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Química Forense nº 10820/2025, o qual atestou a apreensão de 21 (vinte e uma) pedras de crack (5,7g), cocaína em pó distribuída em diferentes invólucros e recipientes (totalizando aproximadamente 204,2g), além de fragmentos vegetais contendo maconha, com peso aproximado de 7,0g (sete gramas).

Os
indícios de autoria
mostram-se igualmente robustos, extraídos do contexto da prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e das circunstâncias objetivas do fato, evidenciando que o paciente, em concurso de agentes, mantinha em depósito e expunha à venda substâncias entorpecentes em ambiente destinado à mercancia ilícita.

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, constata-se que a decisão impugnada
encontra-se
devidamente motivada, em estrita observância aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo a quo apontou elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, notadamente a natureza altamente nociva das drogas apreendidas (cocaína e crack), a quantidade e diversidade dos entorpecentes, o concurso de agentes e o risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que, segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, extrapolam a gravidade abstrata do delito e evidenciam a periculosidade concreta do agente, legitimando a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

De igual modo, não procede a alegação de que
as condições pessoais favoráveis
do paciente — tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita — seriam suficientes para afastar a custódia cautelar. É assente na jurisprudência pátria que tais
dados
, não têm o condão, por si sós, de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em exame.

Outrossim, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de tráfico estruturado, a substituição da prisão por medidas menos gravosas revelaria insuficiência para
prevenir a reiteração delitiva.

Registre-se, por fim, que o processo de origem (nº 5004669-24.2025.8.08.0038) segue em regular tramitação, constando que todos os denunciados (Douglas, Fabrício e Leonilson) já apresentaram suas respectivas defesas prévias, o que afasta qualquer alegação de desídia judicial ou excesso de prazo injustificado.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no decreto prisional impugnado, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Just
iça
(id 17632678),

DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para DENEGAR A ORDEM.